Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. FALHA MECÂNICA NO ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL PRESTADO PELA EMPRESA RÉ DURANTE HORAS. RISCO EXCESSIVO À SEGURANÇA DO AUTOR E DA SUA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilidade civil da empresa ré (pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) é objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, independe da demonstração de culpa, somente sendo afastada caso seja comprovada alguma excludente, como caso fortuito ou de força maior.
2. A possibilidade de problemas mecânicos na frota de ônibus da empresa é previsível e inerente à atividade que ela exerce, não podendo, assim, servir de causa excludente da responsabilidade objetiva da prestadora do serviço de transporte interestadual, a qual é fundada na teoria do risco da atividade.
3. O defeito ocorrido no ônibus disponibilizado pela empresa ensejou a interrupção do contrato de transporte firmado com o autor, que passou horas no meio da rodovia, com bebê de aproximadamente 01 (um) ano no colo e sem o recebimento de auxílio material por parte da ré. Evidente, portanto, o dano moral sofrido em decorrência da falha no serviço e do risco excessivo à segurança do autor e da sua família.
4. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado, as circunstâncias do caso em testilha, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, revela-se necessário minorar o valor fixado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso de apelação parcialmente provido.